Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717751-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO FELIPE FERREIRA ZEIDAN REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por JOÃO FELIPE FERREIRA ZEIDAN em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor pede: a) o benefício da justiça gratuita; b) a concessão antecipada da tutela para restabelecer os efeitos da tutela concedida nos autos do agravo de instrumento no 0704198-09.2019.8.07.0000, a fim de determinar que o Distrito Federal providencie a reserva de vaga no concurso público de admissão ao curso de formação de praças policiais militares da Polícia Militar de Brasília até o julgamento definitivo do feito, garantindo-lhe a participação das etapas seguintes, inclusive o curso de formação; c) no mérito, a procedência da ação, confirmando a tutela antecipada para rescindir o acórdão e determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação, com a declaração de nulidade do teste psicológico; e d) a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC. Sustenta, em síntese, que é candidato no concurso público de admissão ao curso de formação de praças policiais militares da Polícia Militar de Brasília (Edital no 21/DGP), inscrito sob o no 0197104988. Em 20/05/18 ocorreram as provas objetiva e subjetiva do referido concurso, nas quais o requerente obteve êxito e foi convocado para as demais fases. Alega que em 04/09/18 foi convocado para a etapa de testes de aptidão física, tendo cumprido com sucessos todas as fases. Igual resultado foi obtido na etapa de avaliação médica, que ocorreu em 15/11/08. Na data de 28/12/18, foi publicada a convocação para a etapa de avaliação psicológica, realizada em 06/01/19, na qual foi julgado não recomendado após uma série de irregularidades na aplicação dos exames. Aduz que a etapa de avaliação psicológica consistiu na aplicação dos testes TSP (memória), AC (atenção), BPR-5 (raciocínio espacial), TCR (raciocínio geral), palográfico e IFP II (personalidade). Diz que o laudo psicológico atestou que ele foi considerado apto em ambos os testes de personalidade, mas, em virtude de reiteradas irregularidades que prejudicaram seu desempenho, não obteve aprovação nessa etapa. Afirma que em 12/02/19, recorreu administrativamente do resultado a si atribuído pela banca examinadora, todavia não obteve resultado favorável. Com o intuito de preservar seu direito de permanência no certame, ajuizou a ação declaratória de nulidade sob o no 0702107-86.2019.8.07.0018 que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo requerido a concessão antecipada da tutela para determinar a reserva de vaga e, no mérito, a declaração de nulidade do teste psicológico. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo interposto agravo de instrumento sob o n.o 0704198-09.2019.8.07.0000. Ao receber o agravo, o pedido foi deferido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar para, reformando a decisão agravada, determinar tão somente que o Distrito Federal providencie a reserva de vaga do agravante até o julgamento de mérito da ação, garantindo-lhe a participação das etapas seguintes do certame”. No mérito o TJDFT se manifestou da seguinte maneira: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS. ANÁLISE ISOLADA DOS TESTES. ILEGALIDADE. RESERVA DE VAGA. I - A exigência do exame psicotécnico como requisito para provimento de cargos públicos não é, em princípio, ilícita, sendo exigível apenas previsão legal e editalícia, a adoção de critérios objetivos e a garantia de recurso administrativo. II - O instrumento convocatório do certame e da realização de exame psicológico deve prever os critérios de avaliação, isto é, as dimensões psicológicas a serem exigidas dos candidatos. A omissão de critérios objetivos enseja na ilegalidade do exame. III – Além disso, os resultados de cada bateria de testes deveriam ser analisados de forma conjunta e dinâmica, como previsto nas normas que regiam o certame, e não isolada, como ocorrido na hipótese. IV – A reserva de vagas é a medida adequada para assegurar o direito do candidato prosseguir no certame, mesmo estando em discussão sua eliminação. V – Deu-se parcial provimento ao recurso”. Não obstante, ao apreciar o mérito da demanda principal, os pedidos foram julgados improcedentes. Assim, interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido pela 6a Turma. Defende que a decisão não foi unânime, embora o relator tenha votado pelo provimento do recurso, a desembargadora 1a vogal divergiu do relatório, votando pelo não provimento do pleito, acompanhada pelo 2o e 3o desembargadores vogais. Verbera que o acórdão violou a previsão legal do artigo 942 do Código de Processo Civil ao não observar o disposto quanto ao quórum ampliado. Irresignado, opôs embargos de declaração com o intuito de sanar vícios no acórdão, os quais não foram acolhidos. Por fim, aduz que o acórdão está eivado de vício in procedendo de caráter insanável, visto que a ausência de convocação de outros dois julgadores caracteriza o vício do acórdão e, portanto, a necessidade de declaração de sua nulidade, devendo ser desconstituído para não produzir efeitos (ID 35889214). A inicial veio instruída dos documentos de IDs 35889215 a 35889225. Os autos foram distribuídos por dependência em razão da Ação Rescisória no 0740762-16.2021.8.07.0000 com objeto semelhante, que foi extinta, sem resolução de mérito, por homologação da desistência, com base no art. 485, VIII, CPC (ID 35895161 e 35907523). Pedido de gratuidade de justiça deferido e pedido liminar indeferido na decisão de ID no 36617674. Em sede de contestação, o Distrito Federal levanta a preliminar de intempestividade. Argumenta que o acórdão atacado foi publicado em 22/08/2019. O autor interpôs recurso especial, o qual teve seu seguimento negado. Contra a decisão que negou seguimento, houve a interposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. Sustenta que a decisão final do processo 0702107-86.2019.8.07.0018 transitou em julgado 15 dias úteis após sua publicação no Dje, a saber, 17/12/2019, assim o prazo final para agravo em Resp seria em 23/01/2020. Aduz que o termo inicial da rescisória foi o dia 24/01/2020 e o termo final foi o dia 24/01/2022. Aponta que o autor ajuizou a presente ação em 01/06/2022, fora do prazo decadencial. No mérito, defende que não restou demonstrado o prejuízo na implementação da técnica do julgamento estendido, uma vez que o quinto julgador em nada alteraria o resultado do julgamento (ID no 38616853). Réplica no ID no 40057634. É o relatório. Decido. Em consonância com o artigo 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. A inobservância ou até mesmo ausência deste lapso temporal, culminaria na criação de um indesejado estado de insegurança jurídica, com o diferimento eternizado da imutabilidade do julgamento. Daí a necessidade do rigor na obediência irrestrita das regras relativas ao disciplinamento da decadência. Compulsando os autos, é possível observar que o acórdão rescindendo foi publicado no dia 30/08/2019, conforme certidão de ID no 10905172. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados por acórdão publicado no dia 23/10/2019 (ID no 12120054). O autor interpôs recurso especial, o qual restou inadmitido em decisão publicada em 18/12/2019. Os embargos de declaração opostos foram inadmitidos, uma vez que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). (ID no 13817111). O agravo em recurso especial também restou inadmitido, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 14113099, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao opor os embargos de declaração (id. 13778260), contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se.” (ID no 16209206). Portanto, a última decisão de mérito proferida nos autos do acórdão rescindendo foi publicada no dia 18/12/2019, quando da não admissão do recurso especial interposto. O trânsito em julgado da referida decisão deu-se com o decurso do prazo final para agravo em Resp, no dia 23/01/2020. Assim, o termo inicial da rescisória foi o dia 24/01/2020 e o termo final foi o dia 24/01/2022. No entanto, o autor ajuizou a presente ação em 01/06/2022, fora do prazo decadencial. Isso porque, o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que, em consonância com o art. 975 do CPC, o prazo decadencial de dois anos da ação rescisória é contado da última decisão de mérito proferida no processo. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. 1. Segundo a dicção do art. 975,caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. 2. A exegese desse preceito legal ganha complexidade, e é controvertida na doutrina e na jurisprudência pátrias, na situação em que a última decisão proferida no processo se limita a não conhecer de recurso interposto por intempestividade, podendo ser identificadas duas correntes principais. Segundo a primeira corrente, a contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contada da última decisão proferida no processo, ainda que esta apenas reconheça a intempestividade de recurso e não enfrente o mérito da decisão anteriormente impugnada. Para a segunda corrente, o prazo deve ser contado do trânsito em julgado da decisão de mérito e não da decisão que reconhece a intempestividade de recurso contra ela interposto, de natureza meramente declaratória de um fato já ocorrido no passado. 3. O colendo STJ fixou o entendimento de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contado da última decisão proferida no processo, salvo nos casos de má-fé ou de flagrante intempestividade do recurso, situação em que a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada do trânsito em julgado da decisão de mérito. 4. Processo extinto com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da decadência do direito à ação rescisória, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.” (07057819220208070000, Relator: Sérgio Rocha, Relator Designado: Arnoldo Camanho 2a Câmara Cível, DJE: 24/1/2022). Insta salientar que não prospera o pedido subsidiário de recebimento da inicial como querela nullitatis, ante a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APELO DA AUTORA. REJULGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PELO CAUSÍDICO. PODERES ESPECÍFICOS. LEGALIDADE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EM QUE SE PRETENDE A ANULAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Não demonstrada conduta negligente do advogado que firmou acordo extrajudicial, bem como procedeu ao levantamento de alvará expedido em nome de seu constituinte, estando legalmente investido de poderes para fazê-lo, não há que se falar em falha na prestação de serviços advocatícios ou qualquer outra situação que aponte deva ele passar à condição de réu na presente ação em que se pretende a desconstituição do referido acordo. 2. Nos termos do §4o do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação anulatória é cabível apenas para rescisão de atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução. 3. Verificado que a parte autora pretende, em verdade, desconstituir os efeitos da decisão, transitada em julgado, que extinguiu a execução, em face do pagamento extrajudicial do débito, tem-se por configurada a inadequação da via eleita. 4. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre sentença já transitada em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 5. O princípio da fungibilidade recursal só pode ser aplicado para recebimento de um recurso como se outro fosse, quando preenchidos os requisitos formais que lhe são inerentes, tais como inexistência de erro grosseiro, sejam respeitados os requisitos de admissibilidade do recurso correto, bem como haja coincidência do órgão julgador, o que, in casu, não se verifica, uma vez que a competência para o julgamento da ação rescisória pertence ao Tribunal, ao passo que a da ação anulatória é do juízo de origem. 6. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida, em rejulgamento.” (00246390320168070018, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 22/6/2021) Eventual nulidade no processo de origem deve ser arguida através da querela nullitatis insanabilis. Ação de natureza declaratória, que pode ser proposta independente de prazo decadencial, perante o juízo da origem. Com estes fundamentos indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 332, §1o, 487, II c/c artigo 975, do Código de Processo Civil, bem ainda nos art. 87, IX, e 189 do RITJDFT. Condeno o autor no pagamento das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador